Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707946-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ROOSWELT DOS SANTOS EMBARGADO: GEILSON MACEDO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo querelante/apelado em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da defesa para reformar a sentença e absolver o querelado da imputação do crime de injúria nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Em suas razões recursais, a parte querelante alega que a decisão de primeira instância deve ser reformada, sobretudo por existirem provas contundentes que justificam a condenação do Embargado. Aduz que os argumentos apresentados baseiam-se em evidências robustas, incluindo a captura de tela de conversas pelo aplicativo WhatsApp, que, apesar de questionada pela defesa, não teve sua autenticidade ou sequência cronológica validamente refutada. Além disso, argumenta que o registro do boletim de ocorrência e a consequente repercussão negativa na imagem profissional do Embargante, evidenciada pela solicitação de H.d.S. para sua retirada do processo, corroboram a alegação de que as ações do embargado tiveram efeitos prejudiciais tangíveis. Sustenta que a oitiva de testemunhas complementa este quadro, com depoimentos que confirmam a identificação da voz do Embargado em áudios comprometedores enviados à comunidade do condomínio. Portanto, a parte querelante solicita a revisão e reforma da decisão anterior, argumentando que a totalidade das provas apresentadas no processo confirma a necessidade de uma condenação. Em contrarrazões, a Defesa do querelado aduz que não existe obscuridade, contradição, omissão ou erro material algum no acórdão proferido, sustentando a integridade e a clareza da decisão judicial. O Ministério Público manifesta-se pela intempestividade do recurso e, no mérito, argumenta inexistir qualquer das hipótese do artigo 83 da Lei no 9.099/95. É o breve relatório. Decido. Consoante art. 83, §1o, da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. No Juizado Especial Criminal essa contagem se dá em dias corridos em decorrência do artigo 92, da Lei 9.099/95, que dispõe: “Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem incompatíveis com esta Lei”, cumulado com o art. 798 do CPP, que estabelece que "todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado." No caso, o acórdão (ID 55842264) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em em 21/02/2024 (ID 56046503) e publicado em 22/02/2024. Logo o prazo para oferecimento dos embargos findou em 27/02/2024. Contudo, a embargante somente interpôs os embargos em 29/02/2024. Evidente, portanto, a intempestividade do presente recurso. Assim, não conheço do recurso, por ausência dos pressupostos de admissibilidade (artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais). Intime-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito